Tribunal: TJPA
Processo: 0844232-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844232-43.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: O C P OBRAS CONSULT E PROJETOS DE INSTALACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0844232-43.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADA: PAULA MALTZ NAHON

APELADO: O C P OBRAS CONSULTORIA E PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA

ADVOGADO: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA POR FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I –
Trata-se de apelação interposta por operadora de telefonia contra sentença que declarou a inexigibilidade de multa contratual cobrada em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços.

II –
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, à luz da teoria finalista mitigada, pois a pessoa jurídica apelada figura como destinatária final dos serviços.

III –
Comprovadas as falhas na prestação dos serviços e a ausência de solução eficaz pela operadora, configura-se quebra de expectativa contratual, autorizando a rescisão sem ônus referente a multa por fidelidade.

IV –
A cláusula de fidelidade contratual não pode prevalecer quando a prestação do serviço é defeituosa, por violar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual previstos no CDC.

V –
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0844232-43.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADA: PAULA MALTZ NAHON

APELADO: O C P OBRAS CONSULTORIA E PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA

ADVOGADO: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLARO S.A. em face de sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por O C P OBRAS CONSULTORIA E PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA.

A parte autora, ora apelada, narra na inicial que firmou contrato com a empresa ré em 30/06/2017, para prestação de serviços de telefonia móvel e pacotes de dados, em plano corporativo. Alega que, ao longo da vigência contratual, constatou reiteradas falhas na prestação dos serviços, com interrupções frequentes e ausência de sinal em diversas localidades, o que inviabilizava as atividades empresariais da demandante. Em virtude das falhas, requereu o cancelamento do contrato, sendo surpreendida com a cobrança de multa de fidelização, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), além de cobranças subsequentes, que totalizaram R$ 7.481,74 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos). Pleiteou a concessão de tutela de urgência para impedir a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, foi proferido despacho determinando a emenda à inicial, sendo posteriormente apresentada petição em que a autora desistiu do pedido de danos morais, mantendo, contudo, o pedido de tutela de urgência, o qual foi deferido pelo juízo sentenciante.

A ré apresentou contestação alegando que prestou adequadamente os serviços, sustentando a regularidade das cobranças e validade da cláusula de fidelização contratual, devidamente assinada pelo representante da empresa autora, inclusive com previsão expressa sobre as penalidades decorrentes do descumprimento.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito imputado à autora, no valor de R$ 7.481,74 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), sob fundamento de que houve falha na prestação dos serviços pela ré, autorizando a rescisão contratual sem ônus. Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados.

A ré interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese: i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por inexistência de relação de consumo; ii) impossibilidade de inversão do ônus da prova; iii) regularidade da cobrança da multa por descumprimento do contrato de permanência; e iv) inexistência de prova de falha na prestação dos serviços.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0844232-43.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADA: PAULA MALTZ NAHON

APELADO: O C P OBRAS CONSULTORIA E PROJETOS DE INSTALAÇÕES LTDA

ADVOGADO: KAIO DE OLIVEIRA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em apurar a legitimidade da cobrança realizada pela empresa de telefonia em face da autora, que alega não ter usufruído integralmente dos serviços contratados por falhas reiteradas e não solucionadas.

A sentença monocrática examinou detalhadamente os fatos e provas constantes nos autos, concluindo pela procedência do pedido inicial, concluindo que a cobrança da multa por fidelidade é inadmissível quando comprovada a má prestação do serviço pela operadora, como ocorreu no caso.

Primeiramente, A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao presente caso se justifica, não obstante tratar-se de pessoa jurídica na qualidade de autora, em razão da consagração da teoria finalista mitigada, sendo possível reconhecer a incidência do CDC em favor de pessoas jurídicas que, como a autora, figuram como destinatárias finais de serviços essenciais à sua atividade, mas que não os incorporam ao seu processo produtivo de forma qualificada. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA . APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS. MÁ FÉ NÃO COMPROVADA . -
A empresa que utiliza de linhas telefônicas móveis e internet para fomentar o desenvolvimento empresarial, também se qualifica como consumidora, ante a aplicação da teoria finalista mitigada
- Demonstrada a falha do fornecedor de serviços que cobra valores sem observância do contrato, impõe-se a devolução simples dos valores cobrados - A repetição em dobro do indébito é devida somente nos casos em que ficar comprovada a má-fé, o que inocorre in casu.

(TJ-MG - AC: 10000222152241001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - APLICAÇÃO DO CDC - PESSOA JURÍDICA - CONSUMIDOR FINAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CADEIA DE CONSUMO - ART. 18 DO COC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DEFERIMENTO.
- Presente relação de consumo entre a operadora de telefonia e a empresa autora, à medida que utiliza o serviço de telefonia como consumidora final, tendo em vista que não faz parte do seu objeto a comercialização ou representação dos serviços oferecidos pela ré, aplicáveis ao caso as disposições existentes no CDC
- A segunda requerida, como representante comercial da operadora de telefonia que intermediou todos os termos e aditivos contratuais referentes aos serviços prestados para a consumidora, responde de forma solidária pela falha na prestação desses serviços, pois resta claro que a fez parte da cadeia de consumo - É autorizada a concessão da justiça gratuita para pessoas jurídicas em hipóteses excepcionais, quando comprovada a necessidade do benefício, a fim de não suprimir o direito de acesso à justiça.

(TJ-MG - AC: 10027130343927001 Betim, Relator.: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021)

Destaca-se que os documentos juntados pela ré, consistentes em faturas com cobranças de valores,
não comprovaram a qualidade e regularidade do serviço prestado
. Ademais, a
hipossuficiência técnica e informacional do consumidor
frente à prestadora, invoca a necessidade de
interpretação pró-consumidor
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

De igual modo, o art. 14 do mesmo diploma legal impõe ao fornecedor de serviços o dever de responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No presente caso, restou demonstrado, mediante prova testemunhal, que o serviço contratado apresentava falhas recorrentes, sem que a empresa ré adotasse providências eficazes para a solução do problema.

Nesse contexto, em contratos de telefonia, a cláusula de fidelidade pode ser considerada abusiva em caso de falha na prestação do serviço, pois a empresa não pode cobrar multa por cancelamento se o serviço não foi fornecido adequadamente.

A cláusula de fidelidade contratual, embora admitida no ordenamento jurídico e respaldada por normativos da ANATEL, como a Resolução nº 632/2014, não pode prevalecer quando a prestação do serviço revela-se defeituosa, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do equilíbrio contratual, ambos alicerces do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, a fidelização só se justifica quando o serviço prestado é eficaz e atende às legítimas expectativas do contratante; do contrário, impõe-se reconhecer a abusividade da cláusula penal, por afrontar os artigos 4º, III, e 51, IV , do CDC.

Sobre a questão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO OU VINCULAÇÃO . CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. VÁRIOS PROTOCOLO REVELAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ.NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO . DESCABIMENTO DA MULTA POR VIOLAÇÃO À FIDELIDADE CONTRATUAL. RESCISÃO JUSTIFICADA. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NA FORMA DO ART. 14, § 3º, DO CDC C/C ART . 373, INCISO II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Contrato de serviço de telefonia firmado por sociedade empresária, com previsão expressa e clara a respeito de prazo de permanência de 24 meses e estabelecimento de multa . 2. Fidelização do cliente que importa em vantagens e benefícios para o consumidor e garante a recuperação do investimento da prestadora de telefonia. 3. Prazo de vinculação contratual para consumidor pessoa jurídica que não está limitado a 12 meses . Livre negociação. Previsão do art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. 4 . Portabilidade das linhas telefônicas antes do fim do prazo de vinculação. 5. A cláusula de fidelização, em contrato de telefonia, é legítima, na medida em que o assinante, em contrapartida, recebe benefícios, bem como em face da necessidade de garantir um retorno mínimo em relação aos gastos realizados. 6 . E
m que pese a validade da multa restou incontroverso que houve falhas na prestação dos serviços por parte da apelada, devidamente demonstradas nos autos , logo a apelada não cumpriu com suas obrigações contratuais e legais, tendo deixado de prestar os serviços de forma plena, continua, eficiente e adequada, conforme determina o CDC, o que culminou com rescisão contratual, por culpa exclusiva da apelada
.6. Cabia a parte ré comprovar que houve a prestação de serviço adequada, o que não ocorreu.
Verifica-se que a parte ré não logrou em demonstrar a regularidade da prestação do serviço, não provou excludente de responsabilidade do art . 14, § 3º do CDC, tampouco se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora, nos termos do art. 333, II do CPC. 9. Multa contratual que deve ser afastada
. 10. Danos morais configurados que devem ser fixados em R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquentas reais) valor este que deverá ser corrigido monetariamente pela tabela prática deste Egrégio TJRJ a partir da presente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.11 Reforma da sentença que se impõe . Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00060909720208190202 2023001103445, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/01/2024, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL))

Portanto, mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 7.481,74 (sete mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), por estar em consonância com os princípios do Direito do Consumidor e a prova dos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025